Tribunal: STF
Processo: RE 1518498
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO DO VALOR EXEQUENDO. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021: INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PARTIR DE 9/12/2021. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I — Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, deverá incidir, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a partir de 9/12/2021, data da publicação da Emenda Constitucional 113/2021.



    II — Agravo regimental a que se nega provimento.